Tribunal: TJMT
Processo: 1000330-60.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000330-60.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), VINICIUS CUBA CASOTTI - CPF: 036.116.221-92 (AGRAVANTE), RONDONOPOLIS 32 INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 31.527.343/0001-32 (AGRAVADO), ECHER EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 11.862.538/0001-21 (AGRAVADO), LUZIA ANGELICA DE ARRUDA GONCALVES - CPF: 997.574.941-00 (ADVOGADO), NATALIA RIOS RIBEIRO - CPF: 045.439.441-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Pedido de gratuidade de justiça. Hipossuficiência econômica comprovada. Acolhimento.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo recorrente contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça e antecipação de tutela para entrega de imóvel, mas deferiu o parcelamento das custas processuais.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de erro e contradição no acórdão embargado quanto à análise da hipossuficiência econômica do embargante, que alega estar desempregado e incapaz de arcar com os custos processuais.

III. Razões de decidir
3. Reconhecimento de omissão no acórdão embargado, que não considerou documentos comprovando a rescisão contratual do embargante e sua consequente situação de hipossuficiência.
4. Comprovação convincente da alegada hipossuficiência econômica do embargante, sem indícios que ponham em dúvida a veracidade de sua declaração de pobreza.

IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração acolhidos.
Tese de julgamento: "É cabível a concessão de gratuidade de justiça ao embargante que comprova situação de hipossuficiência econômica, mediante apresentação de documentos que atestem sua incapacidade de arcar com as despesas processuais."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto
pela VINICIUS CUBA CASOTTI
contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade,
negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por ele
contra
a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais”
(Proc. no 1042129-11.2023.8.11.0003), ajuizada contra o agravante, por RONDONOPOLIS 32 INCORPORACOES SPE LTDA, ECHER EMPREENDIMENTOS LTDA, indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo autor, mas deferiu o pedido de parcelamento das custas e taxas em até 6 parcelas, e indeferiu o pedido de antecipação de tutela, formulado para determinar que a requerida entregasse imediatamente as chaves do imóvel objeto do contrato de promessa de compra e venda celebrado entre as partes
(cf. Id. no 137556440 dos autos de origem).

O embargante alega que o acórdão embargado padece de erro e contradição, pois o
“Tribunal não se atentou detidamente aos documentos colacionados”,
que provam a sua hipossuficiência, afinal, encontra-se desempregado.

Pede, pois, o acolhimento dos declaratórios, “
para conceder ao Agravante a gratuidade de justiça”
(cf. Id. no 222653165).

As agravadas apresentaram contrarrazões ao recurso, combatendo as razões recursais e torcendo pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 231221193).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Por expressa disposição legal, os embargos de declaração são instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas e/ou extirpar defeitos formais internos que maculem o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos aclaratórios, pois, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, o caso será de simples e inadequado desvirtuamento do uso do instrumento jurídico/processual.

No caso, razão assiste a embargante ao apontar a existência de omissão no aresto embargado, que de fato deixou de observar que, conforme a cópia do termo de rescisão vinculada ao Id. n. 221565699, o embargante, que trabalhava na STONEX CONSULTORIA EM FUTUROS E COMMODITIES LTDA, teve o contrato rescindido em 01.11.2023.

Frente a essas considerações, tendo em vista que o autor apresentou convincente comprovação nos autos da alegada hipossuficiência econômica, e, em contrapartida, não há indicativo algum a pôr em dúvida a veracidade de sua declaração de pobreza, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita é medida impositiva.

Pelo exposto, acolho os embargos de declaração, para sanar o vício, concedendo o benefício da assistência judiciaria gratuita em favor do embargante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024